Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-08.2014.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000762-08.2014.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 412.124.601-20 (EMBARGADO), VANDERLEIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 916.097.631-49 (EMBARGADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS BATISTA (EMBARGANTE), LOURIVAL JOPIDIO SECUNDINO - CPF: 801.506.161-04 (EMBARGANTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VERIS - CPF: 408.181.872-04 (ADVOGADO), CHRISTIAN FERNANDES RABELO - CPF: 350.058.072-68 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 018.851.641-73 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 412.124.601-20 (EMBARGANTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), VANDERLEIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 916.097.631-49 (EMBARGANTE), CHRISTIAN FERNANDES RABELO - CPF: 350.058.072-68 (ADVOGADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (EMBARGADO), DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 018.851.641-73 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VERIS - CPF: 408.181.872-04 (ADVOGADO), LOURIVAL JOPIDIO SECUNDINO - CPF: 801.506.161-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BATISTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LUIZ CARLOS BATISTA e LOURIVAL JOPIDIO SECUNDINO
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1009469-20.2018.8.11.0041 (antigo RAC nº 114.104/2015), interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de
“
Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 762-08.2014.811.0078 – Código 76049), ajuizada contra os embargantes por ADÃO RODRIGUES PEREIRA e VANDERLÉIA APARECIDA FERNANDES,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargados, para reformar a sentença e, assim, “
condenar solidariamente os réus Luiz Carlos Batista e Lorival Jopidio Secundino ao pagamento de R$ 25.000,00 à título de indenização por danos morais a cada um dos autores; R$ 15.130,00 relativo ao ressarcimento de despesas com funeral e construção do jazigo, bem como indenização por danos materiais no valor de 2/3 do salário percebido pela vítima (R$ 800,00), até a idade em que completaria 25 anos, reduzidos para 1/3 até que a vítima completasse 65 anos de idade, ou o falecimento dos pais, incluídos 13º e férias de 1/3, devendo incidir sobre as parcelas mensais juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ), devendo as prestações vencidas serem pagas em parcela única e as vincendas de forma mensal
”
(cf. Id. nº 126459687 – pág. 31/42).

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado “
deve ser reformado em sua integralidade, eis que restou cristalina a ausência de provas quanto à responsabilidade pelo acidente
”, dizendo que, “
como bem firmou a sentença, a parte autora não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, sendo certa a improcedência da pretensão autoral, já que a prova produzida não permitiu comprovar quem foi o responsável pelo sinistro que vitimou fatalmente o filho dos
(autores/embargados)”.

Alegam, nesse sentido, que a “
dinâmica narrada na inicial não corresponde com a verdade, e, nisso, omitiu-se o v. acórdão, posto que foi o veículo/caminhão
(...)
de propriedade da Coimbra Importação e Exportação Ltda que estava em velocidade excessiva quando atingiu a motocicleta, e não o contrário, ou seja, o acidente fatal ocorreu unicamente em virtude da velocidade excessiva imprimida pelo caminhão
”, sendo, pois, o acórdão embargado omisso quanto à “
exclusão da responsabilidade em razão da conduta danosa oriunda exclusivamente de terceiros
”; além disso, segundo dizem, “
não se pronunciou este Tribunal quanto à conduta do apelado Lourival Jopídio, vez que inexiste qualquer relação do mesmo com o acidente de trânsito sofrido por seu sobrinho, vez que este apenas comprou a motocicleta para seu sobrinho, não tendo havido empréstimo a pessoa não habilitada, mas sim doação
”; criticam, ainda, o valor das indenizações fixada na espécie, aduzindo que “
foram arbitradas de modo exorbitante, sem ponderar, especialmente, a condição financeira dos
(réus)”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, em razão dos efeitos modificativos, seja negado provimento ao apelo adversário, mantendo-se o desfecho decisório dado ao caso pela sentença (cf. Id nº 126459688 - pág. 29/37).

Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 138887684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois os embargantes deixam bem claro, desde o início, que objetivam única e exclusivamente rediscutir o mérito recursal, tanto é que abrem a exposição recursal dizendo que o acórdão “
deve ser reformado em sua integralidade, eis que restou cristalina a ausência de provas quanto à responsabilidade pelo acidente
”, ou seja, manifestam a sua relutância em aceitar e se submeter a decisão que lhe foi desfavorável, e não a presença de algum vício passível de ser saneado por esta via recursal, porque, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022).

Os embargantes basicamente reeditam as mesmas objeções e argumentos suscitados na contestação e, mais tarde, nas contrarrazões ao apelo, os quais já foram analisados, sopesados e rechaçados no julgamento do mérito da causa/recurso, de modo que não há vício a ser analisado ou saneado nesta via recursal, até porque a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, daí porque
cabe, aqui, tão somente asseverar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, incluindo, evidentemente, as razões fáticas e jurídicas que fundamentaram e conduziram à conclusão da caracterização da responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito objeto da lide e a configuração do dever de indenizar, conforme se pode inferir
dos seguintes excertos do voto condutor do v.
acórdão embargado:

“A configuração da responsabilidade civil exige comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para que, só pelo concurso desses elementos, seja possível o reconhecimento do dever de indenizar (CC, art. 186).

O Auto de Inquérito Policial nº 182/2013, às fls. 79/103, contendo o Boletim de Ocorrência (cf. fls. 82); o Auto de Constatação de Acidente de Trânsito (cf. fls. 22/23) e a Certidão de Óbito (cf. fls. 103), demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo filho dos apelantes.

Embora os apelantes insistam na culpa da empresa Coimbra Importação e Exportação para a realização do acidente, as provas trazidas aos autos não caracterizam a responsabilidade civil desta, no acidente que vitimou o filho dos apelantes.

O ‘Auto de Contestação de Acidente de Trânsito’, elaborado pela Delegacia de Polícia da cidade de Sapezal/MT, concluiu que
o acidente ocorreu porque o condutor da motocicleta ‘não respeitou a placa de Parada Obrigatória,
ao tentar frear, a motocicleta derrapou, o capacete saiu da cabeça do condutor do VI e o mesmo parou embaixo da roda traseira esquerda do VII que seguia pela Rua Matrinxã sentido Centro x Bairro
, o condutor do VII não conseguiu parar e a roda do caminhão provocou o esmagamento do crânio do condutor do VI’ (cf. fls. 84/84v - grifei).

Constou do Boletim de Ocorrência o seguinte:

‘Fomos acionados Via Fone 190, relatando que havia acontecido um acidente na Rua dos Girassóis esquina com a Rua Matrixã, entre um caminhão e uma motocicleta e que o condutor da motocicleta havia ido a óbito. No local deparamos com a vítima, Antônio Enderson Fernandes Pereira caído ao solo, junto com a motocicleta, no cruzamento da Rua dos Girassóis com a Rua Matrinxã. A ambulância esteve no local e fomos informados que o mesmo já estava em óbito. (....) O condutor do V-2, Vanderleide lima, relatou que trafegava pela Rua Matrinxã sentido ao bairro Jd Sapezal e no cruzamento com a Rua dos Girassóis, o condutor da motocicleta não respeitou a placa de sinalização PARE, vindo a colidir na lateral esquerda de seu caminhão’ (cf. fls. 82-v)

Constatado que o condutor da motocicleta foi o único responsável pelo acidente por não ter respeitado a sinalização de ‘Pare’ existente na via, a empresa Coimbra Importações e Exportação não pode ser responsabilizada pelo acidente.

Constou, ainda, no ‘Auto de Contestação de Acidente de Trânsito’, que o veículo ‘VI – motocicleta Honda Fan, placa NPK 9750, (...), (era) conduzida por Antônio Enderson Fernandes Pereira (Óbito)’ (cf. fls. 84).

Embora tenha constado no ‘Auto de Constatação’ que a motocicleta era conduzida pela vítima (Antônio Enderson Fernandes Pereira), Luiz Carlos Batista, quando interrogado na Delegacia de Polícia da cidade de Sapezal/MT, às perguntas respondeu o seguinte: Que na tarde de ontem, por volta das 16:30 min, quando estava junto de seu primo Antonio Ederson, se envolveu num acidente automobilístico com o condutor de um caminhão; Que o interrogando estava conduzindo sua motocicleta e tinha Antonio de carona; Que ao perceber que tinha uma placa de “Pare” no cruzamento de uma avenida não deu mais tempo de parar a motocicleta, tendo freado e a motocicleta derrapado e batido na lateral da carreta, tendo seu colega ido parar debaixo da carreta e o interrogado batido nas rodas da carreta; Que o caminhão passou por cima de seu primo e o interrogado teve fratura no ombro direito; Que achava que a avenida era preferencial do interrogado; (...); Que a documentação da motocicleta está em ordem, e que o interrogado não é habilitado para conduzir veículo automotor (cf. fls. 90-v).

O apelado Luiz Carlos Batista afirmou em seu depoimento na Delegacia de Polícia que ‘estava conduzindo sua motocicleta e tinha Antônio de carona’. Ainda, questionado se tinha conhecimento da sinalização naquela via respondeu que, ‘ao perceber que tinha uma placa de ‘Pare’ no cruzamento de uma avenida, não deu mais tempo de parar a motocicleta’ (cf. fls. 90v).

A culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato, que, no caso, foi tão somente a conduta imprudente do condutor da motocicleta que trafegava no local em velocidade incompatível com o local, além de não observar a sinalização existente.

Mostra-se incontroverso, portanto, o nexo de causalidade, e devidamente provada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta para a ocorrência do acidente, por não respeitar a sinalização de “Pare” existente no local.

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, sabemos que ela não resulta de culpa direta ou indireta à ocorrência do evento, mas de culpa in vigilando ou in eligendo. Portanto
, provada a responsabilidade do condutor,
o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes em razão de má escolha do condutor ou da adequada falta de vigilância
.” (
destaquei
e
grifei
)

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022